Tribunal: TJDFT
Processo: 0730153-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730153-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA, JOSE MARIA ALVES SILVA, KEILA MARIA PEREIRA ALVES, LUCIANA ARAUJO FERREIRA, RICARDO ARAUJO FERREIRA, FRANCISCA ILZA MOURA FERREIRA, ESPÓLIO DE JUVENAL ARAÚJO FERREIRA DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. ÓBICE LEGAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA IMPERATIVA. 1. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. art. 966 do CPC, e vislumbrando-se que a pretensão deduzida é de instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, o indeferimento da petição inicial da ação rescisória e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impunha, por se tratar de intento desprovido de base jurídica. 2. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente, sem indicar com a clareza e precisão necessárias os dispositivos legais supostamente malferidos, pede, em síntese, “SEJA O RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO, RESCINDENDO A SENTENÇA de fls. 01/05, Prolatada pelo MM. Juízo, de 1o grau, e ACÓRDÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PROFERIDO PELA 8a. TURMA CÍVEL DO TJDFT, bem como desconstituição de todos ato Judicial, ACÓRDÃO DO STJ, E ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO. NA AÇÃO RESCISÓRIA. No. 0730153-37.2022.8.07.0000, ORIGEM DA 1a. CÁMARA CÍVEL DO TJDFT, SEJA JULGADA PROCEDENTES AÇÃO ANULATÓRIA. COM RESSOLUÇÃO DE MÉRITO, O PROCESSO PRINCIPAL AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE processo:0030754- 56.2014.8.07.0003, originária da 2a. Vara Cível de Ceilândia/DF, Requer, o ``rejulgamento ́ ́ da Ação Ordinária Anulatória de Arrematação c/c Anulação de Registro de Imóvel e Reintegração de Posse processo: 0030754-56.2014.8.07.0003, originário da 2a. Vara Cível de Ceilândia/DF, determinado Expedição de OFÍCIO ao Cartório do 6o. Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ao CANCELAMENTO DAS MATRICULAS: R-12/4.832 e R14/4.832, Expedição de Mandado de Reintegração na Posse em favor do o AUTOR, MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS”. Fundamenta, ainda, o recurso nas alíneas “b” e “c”, do autorizador constitucional, sem, contudo, desenvolver qualquer argumentação pertinente às hipóteses dos referidos permissivos constitucionais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se, também, que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o órgão julgador concluiu que (ID 49126870): (...) O agravante, nas razões do recurso, repisa os mesmos fatos narrados na petição inicial da rescisória, sem a devida impugnação aos fundamentos do decisum. Nesse particular, foi necessário um grande esforço interpretativo para que o recurso ultrapassasse a barreira da admissibilidade, uma vez que tecnicamente desconsiderou os pressupostos mínimos necessários para apreciação da rescisória, inclusive, deixando de impugnar os fundamentos da decisões que buscou rescindir. Nessa toada, importante constar um breve resumo dos atos/fatos da causa, bem como dos argumentos articulados pelo agravante, os quais não foram considerados aptos por esta relatoria para lastrear a pretensão de rescisão do julgado, razão pela qual a petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito.Com efeito, o autor sustenta conluio e associação criminosa por parte dos réus com os arrematantes do imóvel sito à QNM- 02, conjunto D, casa 37, Ceilândia/DF. Alega que o Juízo a quo determinou a penhora do referido imóvel, e, posteriormente, levado à hasta pública, foi arrematado pelo valor de R$ 284.000,00, para fins de pagamento de uma dívida dita inexistente. Acrescenta que não era devedor de qualquer quantia, pois o aludido imóvel foi por quitado no valor de CR$ 25.000.000,00, em 23/05/1994.No mesmo diapasão, pleiteia, via de consequência, a anulação da arrematação e cancelamento das matrículas: R-12/4.832 e R-14/4.832, do Cartório do 6o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, ocorrida em 03/08/2012, diante da evidente nulidade do ato, em razão de fraude. O autor sustenta a ocorrência da hipótese prevista no art. 966, inciso VIII, e parágrafo 2°, incisos I e I, do CPC, e requer a desconstituição da coisa julgada e novo julgamento da causa. À míngua dos pressupostos de constituição e validade do processo, a petição inicial da rescisória foi indeferida. Registre-se que a inicial não veio capitulada de forma expressa em nenhuma das situações contempladas no rol taxativo do art. 966 do CPC. Certo é que a petição inicial da rescisória, como qualquer outra ação, deve ostentar os elementos indicados pelo art. 319 do Código de Processo Civil, sob pena do seu indeferimento. A rescisória deverá também conter o fundamento legal específico e expresso, que obrigatoriamente recaia numa das hipóteses taxativas elencadas no art. 966 do CPC. Imperioso considerar que uma das garantias do Estado Democrático é o direito de ação; a lei, porém, não o concede de forma indiscriminada, ao contrário, condiciona o exame de qualquer pretensão ao preenchimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e as condições da ação. Destarte, vige no nosso ordenamento jurídico, como norteadores desses requisitos prévios para o exercício do direito de ação, certos dogmas alçados a princípios, dentre os quais ocupa lugar de destaque o da especificidade das ações. A ação rescisória é uma necessária, mas grave exceção à estabilidade dos julgados, revestindo-se do último sustentáculo na prevalência do direito contra erros manifestos, normas jurídicas violadas literalmente, prevaricação, decisão fundada em prova falsa, entre outros casos que são enumerados em caráter taxativo. Assim, a ação rescisória é cabível quando configurada uma das hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, quais sejam: (...)Nesse ponto, cumpre esclarecer que a ação rescisória constitui meio de provocar o reexame do julgado e desconstituir a decisão rescindenda, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 966 do Código de Processo Civil e, portanto, em se tratando de excepcional meio de impugnação da decisão judicial, deve ser realizada com rigor, sob pena de banalização desse instrumento e de transmudá-lo em recurso ordinário, com prazo de interposição elástico, trazendo instabilidade jurídica para as decisões judiciais. A partir da análise detida dos autos, entendeu-se que a petição inicial da ação rescisória não merece recebimento.Com efeito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória que não preencher os requisitos dos artigos 319 e 968 do mesmo diploma legal. In casu, a hipótese em que se funda o ajuizamento da presente ação rescisória não foi devidamente satisfeita, tendo em vista que a referida ação não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas, razão pela qual a má apreciação de algum documento do processo ou a injustiça na valoração da prova não autorizam seu ajuizamento. Na espécie, vislumbra-se que a pretensão do autor não revela nada mais senão seu inconformismo com as diversas demandas que lhe foram desfavoráveis e almeja, por via transversa, obter a rescisão de inúmeros julgados, o que é inadmissível. Infere-se que todas as questões ora levantadas já foram devidamente apreciadas e confirmadas por ocasião dos julgados que se pretende rescindir. Ressalte-se, ademais, que não há nos autos indício ou começo de prova de que houve conluio ou associação criminosa atuando em desfavor do autor da rescisória, muito menos prova de falsidade apurada em processo criminal ou a demonstração minimamente documentada de fatos que dê sustentação às alegações que pudessem fundamentar o seu pleito. No mesmo diapasão, enfatize-se que a ação rescisória não é via adequada para a pretensão de nulidade de arrematação de imóvel, tampouco de cancelamento de registros cartorários. Importante consignar, ainda, que é dos tribunais a competência originária para julgar ações rescisórias. Trata-se de regra de competência funcional e, portanto, absoluta, razão pela qual compete ao STJ o julgamento de eventual rescisória contra o acórdão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial (proc. n. 2091453-DF – 2022/0079064-8), e não desta Câmara Cível. Dessa forma, sem a apresentação de qualquer fato novo, ofensa à coisa julgada, erro de fato, tampouco indicação de manifesta violação à norma jurídica, observada a competência jurisdicional do juízo sentenciante, resta evidenciado o nítido objetivo de rediscussão de demandas, providência, nada obstante, incabível em sede de ação rescisória. Pelos fatos supramencionados, a inicial da rescisória foi indeferida, uma vez que não reúnem os requisitos para sua admissibilidade, posto que a situação descrita na exordial não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 966 do Código de Processo Civil. (...) Enfim, é visível que a pretensão deduzida na rescisória é de instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, intento desprovido de base jurídica. Além do mais, o agravante não combateu especificamente os fundamentos jurídicos e legais em que esteou a decisão de indeferimento da inicial da ação rescisória. Diante desse contexto fático-jurídico, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impunha. Por conseguinte, não diviso motivos para modificar o posicionamento externado na decisão hostilizada. Logo, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco merece trânsito o recurso fundamentado na alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028